Tribunal: TJSP
Processo: 0205456-26.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Embargos de declaração – Alegações de contradição e obscuridade – Verba honorária alterada com significativa redução do seu valor – Desacerto da decisão que comporta alteração para majoração da verba honorária para 12% do valor da condenação – Embargos acolhidos com efeito modificativo